Tribunal: TJPA
Processo: 0813874-13.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813874-13.2023.8.14.0401

APELANTE: NIELSON ADAIDE MAIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de uso de documento falso, com fundamento nos arts. 304 c/c 299, ambos do CP, a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que estivesse presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. O STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 158, assentou a constitucionalidade da mencionada súmula, por não violar os princípios da reserva legal, da individualização da pena e da proporcionalidade.
5. No mesmo sentido, o STJ reafirmou, no julgamento do Tema Repetitivo nº 190, a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que presente circunstância atenuante, em respeito à estrutura trifásica do art. 68 do CP.

6. A jurisprudência do TJPA também reconhece a aplicação da Súmula 231 do STJ e do entendimento firmado nos temas 158 e 190.

7. Em 14/08/2024, a Terceira Seção do STJ rejeitou a proposta de revisão da Súmula 231, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS, reafirmando a obrigatoriedade da orientação jurisprudencial.

8. Inexistem elementos no caso concreto que permitam distingui-lo das diretrizes estabelecidas pelas cortes superiores (inexistência de
distinguishing
).
9. A pretensão da defesa encontra óbice jurídico insuperável, razão pela qual deve ser rejeitada.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 65, III, “d”, 68, 299, 304, 109, V, 110, § 1º, e 117, I e IV; CPP, art. 3º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; TJPA, Apelação Criminal 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Nielson Adaide Maia da Silva, inconformado com os termos da sentença (ID n° 27253679) que o condenou a pena 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com substituição por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP, pela prática do crime tipificado nos artigos 304, c/c 299, ambos do CP, interpôs o presente recurso de apelação penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP

(ID n° 27253693).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID n° 27253697).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
n° 30471853
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia pelo reconhecimento do artigo 65, III, “d”, do CP.

Pois bem.

A aplicação da referida atenuante revela-se irrelevante na prática, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, sendo vedada a sua redução abaixo desse patamar, conforme a Súmula 231, do c. STJ.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, ainda que o apelante faça jus a requerida atenuante, inviável a sua redução para patamar aquém do mínimo legal, em observância a orientação vigente, conforme vem, decidindo, inclusive, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita a pena aplicada ao apelante.

Ressalvo que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 11/03/2026